Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA POR PREJUÍZO EM REDE DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, somente a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono dela no Portal Eletrônico do Tribunal é que começa a fluir o prazo para eventual impugnação da decisão exarada, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. Não caracterizada, na hipótese dos autos, a intempestividade do recurso da parte Ré/Embargada.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.